Tribunal: TJES
Processo: 0008735-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE FRAUDE.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO EMBASADA EM FATO NÃO NARRADO NA DENÚNCIA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. ABSOLVIÇÃO
PARCIAL, TENDO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA, O
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO OUTRO FATO
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES DA SENILIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO NECESSÁRIO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como sócio-administrador de uma empresa de Importação e Exportação, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, por supressão de tributos mediante fraude, com base em autos de infração lavrados nos exercícios de 2003 e 2006. A pena imposta foi de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 50 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença quanto ao fato do exercício de 2006; (ii) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo fato relativo ao exercício de 2003; e (iii) estabelecer se é cabível a redução da pena em razão da aplicação das atenuantes da senilidade e da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR –
Nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação.

A sentença incorre em nulidade parcial ao condenar o réu com base em fato referente ao exercício de 2006 (Auto de Infração nº 2.040.678-2), que não foi descrito adequadamente na denúncia, violando o princípio da correlação e o art. 41 do Código de Processo Penal.

A mera menção ao número do auto de infração, sem individualização do comportamento imputado ao acusado quanto ao exercício de 2006, inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, constituindo omissão substancial que compromete a validade do processo penal.

A jurisprudência exige que a denúncia contenha descrição clara e precisa dos fatos imputados, sendo inadmissível condenação por fato não narrado formalmente na peça acusatória. Por isso, impõe-se a absolvição do réu quanto ao exercício de 2006 e o consequente afastamento da continuidade delitiva antes reconhecida.

MÉRITO

Em relação ao exercício de 2003 (Auto de Infração nº 2.040.574-8), restam demonstradas a materialidade e a autoria do delito, com base em documentos fiscais e testemunhos técnicos, especialmente do auditor fiscal responsável, que comprovam a omissão de operações tributáveis e a responsabilidade do recorrente como gestor da empresa à época.

A confissão judicial do apelante quanto à sua posição de administrador da empresa, ainda que parcial, contribuiu para a formação do convencimento judicial, devendo ser reconhecida como atenuante conforme entendimento consolidado (Súmula 545 do STJ).

A sentença deixou de aplicar, de forma indevida, as atenuantes da senilidade (art. 65, I, do CP) e da confissão qualificada (art. 65, III, d, do CP), as quais devem ser consideradas, pois presentes de forma inequívoca nos autos.

Ainda que aplicadas as atenuantes, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, o que impõe a fixação da pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008735-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008735-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO DA SILVA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315-A, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
S
É
RGIO DA SILVA CARVALHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que, ao apreciar a ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial acusatória, condenando o apelante pela prática do crime contra a ordem tributária consistente em suprimir ou reduzir tributo mediante fraude (art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90), na forma da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena aplicada, com o redimensionamento da reprimenda.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, com base no inquérito policial, o apelante, na qualidade de sócio-administrador da empresa Pantop Comércio Importação e Exportação Ltda., teria, no ano de 2013, fraudado a fiscalização tributária ao omitir operações em documentos exigidos pela legislação fiscal, fato que deu origem aos Autos de Infração nº 2.040.678-2 e 2.040.574-8.

A conduta apurada refere-se à constatação de diferenças por operações tributáveis decorrentes de prejuízo identificado no movimento da conta corrente de mercadorias no exercício de 2003, o que levou à presunção de saídas desacompanhadas de documentação fiscal. Tal conclusão se baseou em levantamento fiscal, cópia do Livro de Apuração do ICMS e demonstrativos fiscais.

O crédito tributário, somando tributo, multa e juros, alcança o montante de 241.675,160 VRTEs, estando inscrito em dívida ativa, conforme certidão constante dos autos.

Durante as diligências, confirmou-se que o recorrente era o administrador da empresa no período dos fatos.

Feitos esses esclarecimentos, impõe-se, inicialmente, a apreciação da preliminar suscitada pela defesa, na qual se alega a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre a acusação e a condenação, configurando nulidade passível de reconhecimento.

Conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, o juiz pode atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mas não pode condenar o réu por fato não descrito na peça acusatória. Trata-se de vedação ao julgamento
extra petita
no processo penal, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta da decisão condenatória.

No caso em apreço, verifica-se que a denúncia descreveu de forma detalhada apenas os fatos vinculados ao Auto de Infração nº 2.040.574-8, relativo ao exercício de 2003, com indicação da conduta típica atribuída ao réu, os elementos probatórios que a sustentam, a estrutura societária da empresa e a fundamentação técnica que deu ensejo ao lançamento fiscal. Por outro lado, em relação ao Auto de Infração nº 2.040.678-2, referente ao exercício de 2006, a denúncia limita-se a mencionar o número do referido auto, sem qualquer descrição do comportamento imputado ao acusado, tampouco indicação de tempo, lugar, modo de execução, elemento subjetivo ou mínima exposição da conduta delituosa.

Essa omissão compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, inviabilizando o adequado enfrentamento das imputações em juízo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a denúncia deve conter a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias (CPP, art. 41), sendo insuficiente a mera citação de um número de auto de infração sem o correspondente conteúdo narrativo.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a intenção do órgão acusador de incluir o exercício de 2006 na imputação, a ausência de individualização fática da conduta imputada impede que o acusado organize sua defesa de forma eficaz. Não se trata de simples lapso ou erro material suprível, mas sim de omissão substancial que compromete a validade do processo penal.

Não é admissível a condenação por fato que não tenha sido objeto de acusação formal. A ausência de correlação entre a denúncia e a sentença viola frontalmente o princípio do devido processo legal e impõe o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, exclusivamente quanto à imputação relativa ao exercício de 2006.

Diante disso, impõe-se, como consequência lógica e necessária, o afastamento da continuidade delitiva anteriormente reconhecida, permanecendo apenas o núcleo fático relativo ao exercício de 2003.

Por tais razões,
acolho a preliminar
de nulidade por violação ao princípio da correlação, a fim de reconhecer e declarar a nulidade parcial da sentença e, por consequência, absolver o apelante SÉRGIO DA SILVA CARVALHO da imputação quanto aos fatos relativos ao exercício de 2006 (Auto de Infração nº 2.040.678-2), por ausência de descrição na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Afasto, ainda, a continuidade delitiva (art. 71 do CP), como consequência direta da absolvição parcial.

Ultrapassada a preliminar de nulidade parcial da sentença quanto aos fatos do exercício de 2006, subsiste para exame o mérito em relação à imputação remanescente referente ao exercício de 2003, consubstanciada no Auto de Infração nº 2.040.574-8, lavrado em 22/02/2008, constante às fls. 18 do vol. 1, parte 1 (ID 15243586).

Passo, então, ao exame das teses defensivas.

Em relação ao
pedido absolvição
, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se cabalmente demonstrada nos autos por meio de documentos públicos e oficiais emitidos pelo Fisco estadual: o mencionado Auto de Infração, a Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 14/16), o Livro de Apuração do ICMS, demonstrativos contábeis anexos e a Certidão de Dívida Ativa nº 05508/2017 (fl. 20), todos os quais comprovam a constatação, no exercício de 2003, de diferença significativa na conta corrente de mercadorias, evidenciando saídas de bens desacompanhadas de documentação fiscal hábil. O valor do tributo sonegado foi lançado regularmente e constituído definitivamente pela autoridade fiscal, sem impugnação administrativa eficaz por parte do contribuinte, circunstância que atrai a presunção de legitimidade do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante nº 24 do STF.

A
autoria
também restou claramente evidenciada. O apelante, em seu interrogatório judicial (fl. 344, ID 15714322), admitiu expressamente ser o sócio-administrador da empresa
Pantop Comércio Importação e Exportação Ltda.
à época dos fatos. Explicou o funcionamento da empresa, a estrutura logística com armazém no Rio de Janeiro e a utilização de benefício fiscal do FUNDAP. Embora tenha negado a prática delitiva, suas declarações corroboram os demais elementos que atestam sua posição de comando e responsabilidade sobre a gestão e emissão de documentos fiscais da sociedade.

O auditor fiscal
José Rogério Bonella de Oliveira
, responsável pelo procedimento fiscal, foi ouvido em juízo (fl. 817, ID 15714322) e confirmou integralmente o Auto de Infração e a Representação Fiscal para Fins Penais lavrados em desfavor da empresa. Relatou que a análise fiscal baseou-se nos documentos contábeis da própria empresa e no levantamento da conta corrente de mercadorias, o que revelou indícios de omissão de saídas tributáveis. Esclareceu que, diante da inconsistência entre o estoque inicial, entradas e saídas, a metodologia fiscal presumiu venda sem nota, o que ensejou o lançamento do tributo e a lavratura do auto.

O contador da empresa à época,
Laudelino Alvim Serrão Martins
, também foi ouvido (fl. 818) e confirmou que o recorrente era o gestor da empresa. Reconheceu a existência dos processos administrativos, ainda que tenha apontado suposto erro metodológico por parte do Fisco, em razão da inclusão do ICMS nas operações de armazenagem como custo. Apesar de sua crítica, o contador não negou a lavratura do auto nem desconstituiu os dados que embasaram a ação fiscal. Aliás, admitiu que o procedimento era regular e que houve efetiva fiscalização com base em documentos fornecidos pela própria empresa.

A versão defensiva, portanto, não se sustenta diante do conjunto robusto e coerente das provas colhidas. A alegação de erro técnico, mesmo que levantada, não foi demonstrada de forma concreta e, sobretudo, não é suficiente para desconstituir o crédito definitivamente constituído.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a validade dos lançamentos tributários baseados em levantamentos técnicos quando não infirmados por contraprova idônea. A independência das instâncias administrativa e penal, por sua vez, impede que eventuais decisões favoráveis em outros processos administrativos interfiram diretamente na análise da responsabilidade criminal do apelante no caso concreto.

Assim, restando demonstradas, de forma segura e suficiente, a materialidade e a autoria do delito, impõe-se a manutenção da condenação quanto aos fatos de 2003.

No que se refere à
dosimetria
da pena, tenho que a sentença merece reparos.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada pelo juízo em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal cominado ao tipo penal do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, cuja pena cominada é de 2 a 5 anos de reclusão. A majoração fundamentou-se na valoração negativa das “
consequências do crime
”, pois, segundo constou expressamente na sentença, os efeitos extrapenais da conduta foram lesivos ao erário, causando prejuízo ao Estado em valor expressivo — considerado astronômico — mesmo desconsiderando-se as multas fiscais aplicadas. Essa fundamentação é concreta, baseada em elementos objetivos constantes dos autos (Auto de Infração e Certidão de Dívida Ativa), o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou ausência de motivação.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas como neutras, por ausência de elementos que justificassem incremento negativo ou positivo da pena.

Desse modo, considerando a regular motivação judicial e a existência de uma circunstância judicial desfavorável devidamente justificada, mantenho a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, conforme fixada na sentença.

Na
segunda fase
, com razão à defesa ao afirmar que a sentença de primeiro grau desconsiderou indevidamente a incidência de duas atenuantes legalmente previstas. Em primeiro lugar, o apelante já havia completado 70 (setenta) anos de idade à data da prolação da sentença (12/02/2025), nascido em 14/02/1953, o que atrai a atenuante da senilidade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Em segundo lugar, a confissão judicial qualificada, tendo em vista que, em seu interrogatório judicial, o apelante admitiu ser o gestor da empresa e detalhar o funcionamento da operação, elementos que foram considerados pelo juízo na formação de sua convicção quanto à autoria, devendo, portanto, ser reconhecida como atenuante nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”.

Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena, com a incidência das referidas atenuantes.

Portanto, reduzo a pena provisória para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Cumpre registrar, que mesmo com o devido reconhecimento das duas atenuantes, à inteligência da Súmula nº 231 do STJ, impossível se falar em fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Na
terceira fase
, afastada a continuidade delitiva em razão da absolvição quanto ao fato de 2006, não há causas de diminuição ou aumento a serem aplicadas. A pena definitiva, portanto, resta fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Mantenho o
regime aberto
para o cumprimento da pena, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ainda, por permanecerem preenchidos os requisitos para tanto, mantenho a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, na forma a serem definidas pela Vara de Execução Criminal Competente, assim como realizado na sentença.

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso,

para reformar parcialmente a dosimetria da pena remanescente (exercício de 2003), reconhecendo e aplicando as atenuantes da senilidade e da confissão qualificada, redimensionando a pena do réu para 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, mantendo a substituição por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É com voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.